Tribunal: TJSP
Processo: 1016166-42.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO DE CADA QUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DAS VANTAGENS OBTIDAS EM FAVOR DE SEU CLIENTE (CPC, ART. 85, "CAPUT" E § 2o) SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO DE CADA QUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DAS VANTAGENS OBTIDAS EM FAVOR DE SEU CLIENTE (CPC, ART. 85, "CAPUT" E § 2o) SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1016166-42.2014.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados JULIANO ROSOLI DA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
MÁRCIA
MORAIS
SANTANA
ROSOLI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016166-42.2014.8.26.0506
2
Apelação Cível No 1016166-42.2014.8.26.0506
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelados: JULIANO ROSOLI DA SILVA e MÁRCIA MORAIS SANTANA ROSOLI
(Voto no 24.513)
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA
POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938
E 939) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO
DE CADA QUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 10% DAS VANTAGENS OBTIDAS
EM FAVOR DE SEU CLIENTE (CPC, ART. 85, “CAPUT”
E
§
2o)
SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 258/265 integrada pela decisão
proferida nos embargos de declaração (fls. 370/371), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
a ré na devolução em parcela única da importância de R$
600,00 paga pelos autores sob a rubrica de taxa SATI com
correção monetária a partir dos desembolsos e juros de
mora de 1% ao mês contados da citação, não sem antes
rejeitar o pleito de restituição da comissão de corretagem.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa com observância do benefício da gratuidade.

Irresignada, apela a requerida em busca da parcial
reforma da r. sentença sob a alegação de que prestou os
serviços; por isso, o pagamento da taxa de assessoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016166-42.2014.8.26.0506
3
seria devida; volta-se contra o critério de fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência (fls. 374/404).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 405/406), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo (fls. 418/419).
Contrarrazões às fls. 411/415.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso (fls. 421).
É o relatório.
1.- DOS FATOS
As partes firmaram o instrumento
particular de promessa de compra e venda da unidade
autônoma descrita e caracterizada na inicial em 05 de
julho de 2011, cujo pagamento, no importe de R$ 89.000,00
ficou de ser feito de forma parcelada.
De acordo com as alegações, os autores efetuaram o
pagamento de R$ 600,00 a título de assessoria técnica
entre 13 de dezembro de 2011 e 11 de maio de 2012 (fls.
100/101); da mesma forma, desembolsaram a comissão de
corretagem de R$ 1.838,00 e, agora, por intermédio da
presente
demanda,
pleiteiam
a
restituição
dessas
quantias, que, a seu ver, lhes foi cobrada indevidamente.
A ré contestou alegando a regularidade da cobrança
da taxa de assessoria técnica imobiliária e da comissão
de corretagem (fls. 112/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016166-42.2014.8.26.0506
4
A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedente.
2.- DO DIREITO O C. Superior Tribunal de Justiça
já decidiu, com força vinculante (CPC, art. 927, inciso
III) que: i) é válida a cláusula contratual que transfere
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem; ii) é abusiva a cobrança
pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel (fls.
76), (REsp 1.599.511-SP) (Temas 938 e 939).
Sendo assim, forçoso concluir ser abusiva a cobrança
da importância de R$ 600,00 relativa à taxa de assessoria
técnica imobiliária paga pela autora, que deve ser
restituída, conforme determinada na r. sentença.
3.- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A apelante volta-
se contra a fixação da sucumbência recíproca das partes.
Sem razão, todavia!
“Na distribuição dos ônus sucumbenciais considera-se
o número de pedidos formulados e o número de pedidos
julgados procedentes ao final da demanda” (STJ-3a T.,
REsp 967.769-AgRg, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.6.08,
DJ 5.8.08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016166-42.2014.8.26.0506
5
Como se viu, a r. sentença acolheu o pedido de
restituição da taxa de assessoria, mas rejeitou o pleito
de devolução da comissão de corretagem.
No caso, ambas as partes sucumbiram, sendo de rigor
a aplicação da regra prevista no caput do art. 21 do
CPC1973, reproduzida pelo disposto no caput do art. 86 do
CPC2015, que determina que vencedor e vencido arcarão
proporcionalmente com as respectivas despesas, devendo
cada qual suportar a condenação ao pagamento de 10% das
vantagens financeiras obtidas por seu cliente (CPC2015,
art. 85, caput e § 2o). Afinal, de acordo com a lição de
THEOTONIO NEGRÃO e OUTROS, vedada a compensação (CPC2015,
art. 85, § 14), se houver sucumbência recíproca “tanto o
advogado do autor quanto o advogado do réu receberão
honorários” (cf. Código de processo civil e legislação
processual em vigor. 48a ed., São Paulo: ed. Saraiva,
2017, p. 195, nota 11 ao art. 86).
4.-
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA

Diante
do
desprovimento do recurso, os honorários advocatícios dos
autores ficam majorados para 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016166-42.2014.8.26.0506
6
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica